Tribunal: TJES
Processo: 5010303-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010303-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIZAEL RODRIGUES PORTELLA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva, ilegalidade da busca domiciliar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial configurou violação à garantia constitucional da inviolabilidade do lar; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal; (iii) analisar a subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas em casos de atipicidade manifesta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica.

4. O tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões para a medida, como ocorreu diante de denúncias anônimas, odor de entorpecentes e constatação visual de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico.

5. Foram apreendidos entorpecentes (cerca de 820 gramas entre haxixe e maconha), balança de precisão, materiais para embalo, dinheiro fracionado e munições calibre .38, elementos que configuram indícios de autoria e materialidade suficientes para o prosseguimento da persecução penal.

6. A análise de eventual divergência entre a versão policial e a alegação defensiva de uso pessoal demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta, notadamente pela expressiva quantidade e diversidade de drogas, associação entre agentes e apreensão de munições, revelando risco à ordem pública.

8. A primariedade e condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

9. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido nos crimes permanentes, desde que existam fundadas razões que indiquem flagrante delito, com controle judicial a posteriori.

2. A existência de apreensão de drogas em quantidade expressiva, acompanhada de objetos típicos da traficância e munições, constitui justa causa para o prosseguimento da ação penal.

3. A prisão preventiva se mantém quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

4. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, limitando-se ao exame de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319; CP, art. 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015; STJ, HC nº 490.599/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05/04/2022, DJe 08/04/2022; STJ, AgRg no RHC nº 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN 13/12/2024; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 02/02/2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12/04/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de MIZAEL RODRIGUES PORTELLA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000089-72.2025.8.08.0026, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do crime, considerando, ainda, as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio e busca domiciliar sem fundadas suspeitas, bem como a primariedade e as condições favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura, e o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 07/07/2025 (ID 14557343).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15380123.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15549092).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de MIZAEL RODRIGUES PORTELLA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000089-72.2025.8.08.0026, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do crime, considerando, ainda, as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio e busca domiciliar sem fundadas suspeitas, bem como a primariedade e as condições favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura, e o trancamento da ação penal.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), o que não se verifica no caso em voga, ao menos em sede de cognição sumária.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). 6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas. 7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022). 8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Consoante a inicial acusatória nos autos originários, o paciente e o corréu Mateus Pereira Leal, no dia 14 de março de 2025, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, se associaram e portavam entorpecentes para fins de venda, em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Relata, ainda, que policiais militares receberam denúncias anônimas de que no local dos fatos estariam realizando o comércio de drogas e que os réus, incluindo o paciente, se associavam para tal fim. Os agentes, ao se aproximarem da casa, verificaram movimentação suspeita e forte odor de maconha, o que ensejou o ingresso na residência e a apreensão dos objetos constantes no auto de apreensão (substâncias entorpecentes como “haxixe” e “maconha”; balança de precisão; 10 (dez) munições calibre 38 e considerável dinheiro em espécie [R$2.077,50]), a saber:

(...) Conforme apurado no curso das investigações, nas situações de tempo e locais mencionados, policiais militares receberam informações e denúncias anônimas de moradores sobre a existência de intenso tráfico de entorpecentes praticado, em associação, pelos ora denunciados na residência constante do endereço acima citado, bom como por venda pelo aplicativo whatsapp, os quais utilizavam veículos para a entrega domiciliar das drogas comercializadas.

Em face do exposto, os policiais dirigiram-se para a referida residência, onde avistaram os denunciados na garagem, viram uma porção de entorpecente por sobre uma mesa, embalada em um papel, balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como sentiram um e forte odor de maconha, momento em que os denunciados, de forma extremamente suspeita, demonstrando nervosismo e que estariam praticando algum ilícito, sem nenhuma outra justificativa, tentaram se evadir, pelo que, à vista da fundada suspeita de que os denunciados ocultavam drogas ou outros objetos ilícitos na residência, os policiais resolveram entrar, abordar os denunciados e fazer uma busca, logrando êxito em cumprir a abordagem, tendo o denunciado MATEUS, na tentativa de fuga, jogado ao chão um objeto, sendo localizando, no interior da residência, dinheiro espalhado, uma porção de entorpecentes embalada, uma balança de precisão, além de materiais para embalo de entorpecentes.

No decorrer da busca, foram encontradas 02 (duas) porções de haxixe, além de um compartimento oculto na parede utilizada para armazenar drogas, onde estavam 07 (sete) porções adicionais da substância. Após estes fatos, os policiais dirigiram-se para uma outra residência de Mizael, com autorização deste, para uma busca, onde apreenderam 10 (dez) munições de arma de fogo, Cal. 38”, de uso permitido, descritas no Auto de Apreensão de fls. 28 e uma porção de maconha pesando aproximadamente 135 gramas.

Ao todo, foram apreendidos: R$ 2.077,50 (dois mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, 09 (nove) unidades de haxixe, totalizando cerca de 685 gramas, 01 (uma) porção de maconha de aproximadamente 135 gramas, conforme consta do Laudo Provisório de Substância Entorpecente de fls. 30, droga esta que os denunciados mantinham em depósito para venda no varejo, e as 10 (dez) munições de calibre 38 acima referidas. (...)

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e de autoria dos crimes a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento prematuro do feito.

Como alhures exposto, a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela, neste momento, no caso sob apreciação.

Outrossim, a tese sustentada pelo impetrante de que a reprodução fática apresentada pelos agentes de polícia não condiz com a verdade ou de que seja mero usuário de entorpecentes, constitui matéria probatória que somente será aferida no curso da instrução criminal.

O habeas corpus constitui ação de cognição sumária, sendo vedado até mesmo sob pena de supressão de instância, realizar aprofundada análise de fatos e provas, rememorando que a ação penal originária está em sua fase inicial.

Ademais, entendo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta da conduta, em razão da diversidade e da quantidade de droga apreendida, aliada à apreensão de balança de precisão e de munições de arma de fogo.

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação nos autos originários de que, em diligência nas proximidades do imóvel, em razão de prévia informação acerca da realização do comércio de ilícito de drogas no local, a guarnição policial sentiu forte odor de entorpecentes na residência, restaram demonstradas, ao menos nesta via, as fundadas razões para a entrada no domicílio.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.